Tribunal: TJSP
Processo: 1500116-59.2019.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500116-59.2019.8.26.0585, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
ANDERSON DA CUNHA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Anderson da Cunha Santos para reduzir a pena imposta a cinco (5) anos
de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de quinhentos (500) dias-
multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500116-59.2019.8.26.0585 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500116-59.2019.8.26.0585
Apelante: Anderson da Cunha Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Epitácio
Voto no 47.327
O ora apelante foi denunciado pelo
crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput da Lei
11.343/06), em razão de fato ocorrido no dia 18 de maio de
2019, às 17h50, na Rua Natal, no 16-27, Jardim Tropical,
Presidente Epitácio, quando guardava, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 6 porções de maconha (14,33g) e 13
invólucros com “crack” (1,38g). Ao final na instrução foi
condenado, nos termos da denúncia, às penas de 7 anos e 6
meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento
de 700 dias-multa, piso (fls. 218-229).
Apela
da
sentença,
buscando
a
absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a
condenação.
Alternativamente,
requer
a
incidência
do
redutor legal previsto no art. 33, §4o da lei antidrogas; a
redução da pena imposta e o estabelecimento do regime
inicial semiaberto (fls. 237-247).
Contrarrazões às fls. 257-265.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento do apelo (fls. 288-300).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500116-59.2019.8.26.0585 -Voto no
3
Diante da autoridade policial, o apelante
admitiu apenas a propriedade das porções de maconha, alegando
destinar-se ao próprio consumo (fl. 15). Na instrução, cujo
interrogatório foi gravado em mídia, confessou a acusação,
justificando sua esposa precisasse fazer uma cirurgia; disse que
parte do entorpecente apreendido era para seu consumo pessoal,
declarando arrependimento. Por fim, afirmou que o colega Luiz
Felipe estivesse apenas conversando consigo.
De sua parte, o policial militar Paulo
Henrique Ribeiro reafirmou, no processo, o teor do relato prestado
no inquérito. Narrou, a partir de delações anônimas, dando conta
que o acusado estivesse comercializando drogas, passou a monitorar
seu endereço residencial, fazendo-o por cerca de duas semanas. No
dia dos fatos, avistou o réu e um rapaz em frente à residência e,
suspeitando da conduta, resolver abordá-los; eles nada portavam de
ilícito, porém, o acusado lhes apresentou um pacote com seis
porções de maconha; ainda no interior da residência, foram
apreendidos 13 invólucros de “crack” e dinheiro. O réu admitiu,
informalmente, o tráfico. O outro rapaz, Luiz Felipe Souza Silva, teria
admitido estivesse no local para comprar maconha.
No mesmo sentido o depoimento do colega
de farda Danilo Martins Pesente, que participou da prisão e
presenciou a apreensão das drogas, bem como a confissão informal
do réu.
A testemunha Luiz Felipe Souza Silva
narrou, no processo, desconhecer se o réu vende entorpecentes; na
data dos fatos, parou apenas para cumprimentá-lo, mas foi coagido,
pelos policiais, a dizer que iria comprar drogas do réu.
A apreensão restou bem demonstrada nos
autos, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 16-18), sendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500116-59.2019.8.26.0585 -Voto no
4
natureza tóxica das drogas comprovada no respectivo exame
acostado às fls. 101-103 e 104-106.
Ao contrário do sustentado pela combativa
defesa, a confissão judicial do réu encontra amparo nos depoimentos
dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, sendo o suficiente
para amparar a condenação pelo crime de tráfico.
Aliás, o acusado não conhecia os milicianos,
inexistindo razão plausível para que estes o acusassem falsamente,
mormente porque nenhuma vantagem obteriam com tal conduta.
Depois, conquanto a testemunha Luiz Felipe
não estivesse adquirindo drogas no momento da abordagem, outras
circunstâncias dos autos, como o monitoramento feito pelos policiais
durante duas semanas anteriores à prisão, quando puderam
observar movimentação suspeita no imóvel; a diversidade do
entorpecente apreendido, parte embalado em porções individuais,
pronto para a entrega a consumo de terceiros, bem ainda a confissão
judicial do réu, evidenciam, com segurança, o destino comercial
imputado na denúncia.
Destarte, não cabia outra solução, que não a
condenação bem decretada na sentença.
Porém, a dosimetria comporta reparo.
A sentença considerou duas condenações
anteriores do réu: no processo 12924-46.2009.8.26.0481, execução
3 e no processo 50975-96.2012.8.26.0651, execução 4, utilizando
uma delas para elevação da base e a outra como circunstância
agravante, compensando-a com a confissão espontânea.
Entretanto, com relação a esta última

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500116-59.2019.8.26.0585 -Voto no
5
(processo 50975/2012) não consta a data do trânsito em julgado da
sentença, seja na certidão, tampouco na folha de antecedentes
mencionada pelo juízo (fls. 50 e 57). Assim, como aquela outra
condenação enseja a reincidência, afasta-se o aumento imposto na
base, que retorna ao patamar mínimo, mantida a compensação
operada na segunda etapa.
Por
fim,
a
reincidência
impede
a
incidência do redutor legal, de forma que a pena é tornada
definitiva em 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-
multa, piso. O regime fechado está bem fundamentado na
sentença, revelando-se o mais adequado à justa reprovação do
delito.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso de Anderson da Cunha Santos para reduzir a pena
imposta a cinco (5) anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais
o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, piso, mantidos os
demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator